Tribunal: STF
Processo: RE 1419163
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual conheci parcialmente do recurso extraordinário e, na parte conhecida, neguei-lhe seguimento, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE APLICÁVEL. LEI Nº 11.960, DE 2008. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NA PARTE CONHECIDA” (e-doc. 23). 



    2. Sustenta o agravante, em suma, a aplicabilidade, à espécie, da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema nº 1.037 do ementário da repercussão geral. Argumenta que, “ainda que a sentença exequenda houvesse se manifestado pela incidência de juros de mora logo após o trânsito em julgado, este C. STF entende que deve prevalecer a orientação jurisprudencial que afasta sua aplicação no período de graça” (e-doc. 24, p. 6). 



    3. Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção do decisum (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar novamente o recurso extraordinário, com fundamento no art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    5. A decisão agravada negou seguimento a recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PÚBLICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO - REFORMA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PARA PRECATÓRIOS PAGOS FORA DO PRAZO M CONSTITUCIONAL - São devidos juros moratórios no pagamento do precatório com atraso - Inteligência da Súmula Vinculante n° 17 - Precedentes. 



    PARCELAMENTO CONFORME E.C. N° 30/2000 (alterando o artigo 78 do A.D.C.T.) - IRRELEVÂNCIA NO CASO - Eficácia suspensa por medida cautelar proferida no bojo das ADIns 2356 e 2362 - Ademais, pagamentos realizados antes do julgamento RE n° 590 .751/SP, no qual sequer houve modulação de efeitos, devendo prevalecer a segurança jurídica - De qualquer modo, 10ª parcela, até o presente momento, inadimplida, justificando os juros moratórios sobre todo o período. 



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns n° 4357 e 4425 - Precatório expedido e pago antes de 25 .03.2015, marco final para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios segundo as prescrições da Lei n° 11.960/2009, consoante decisão do Plenário do E. S.T.F. - Inaplicabilidade do I:P.C.A. Sentença mantida nesse concernente. Recurso da exequente parcialmente provido (incidência de juros ante o pagamento a destempo).” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    6. Oportunizado seu reexame pela Presidência da Seção de Direito Público, em cotejo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 810 do ementário da repercussão geral, a Turma Julgadora manteve o julgado, em acórdão assim ementado:



    “REVISÃO DE JULGADO. Recurso Extraordinário. Acórdão que manteve a aplicação da Lei n° 11.960/2009, a partir de sua vigência - Precatório expedido em 1994 - Acórdão não contrariou a orientação dos Tribunais Superiores no tocante ao Tema nº 905, STJ e Tema n° 810, STF. REVISÃO REJEITADA.”



    7. Eis os fundamentos do referido julgado:



    “O DER interpôs recurso extraordinário contra a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, ausente interesse recursal no tocante à aplicação da Lei n° 11.960/2009, uma vez que o acórdão, nessa parte, por certo, atende aos interesses da autarquia estadual, revelando-se, de todo modo, acertada a incidência da TR, para fins de correção monetária, tendo em vista se tratar de precatório expedido em 1994. 



    Nessas circunstancias, o acórdão ora revisando não contrariou a orientação dos Tribunais Superiores no tocante ao Tema n° 905, STJ e Tema n° 810, STF.”



    8. O recorrente sustenta inaplicáveis os juros de mora no período de graça, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 e do Tema RG nº 1.037. 



    9. O recurso merece parcial provimento.



    9.1. Tal como se informa no acórdão recorrido, trata-se de precatório expedido em 10/08/1994, “com pagamento devido no exercício de 1996, mas que, todavia, até a publicação da Emenda Constitucional n° 30/2000 ainda não havia sido pago” (e-doc. 16, p. 5-6).



    10. Reconheceu o Tribunal de origem “a incidência de juros moratórios em todo o período que medeia entre a inscrição e o efetivo pagamento” (e-doc. 16, p. 5). Pontuou, por outro lado, que o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 590.751, em 09/12/2010, não incidiria na hipótese, “eis que a ação é de 1989, cujo título transitou em julgado em 18.08.1993” (e-doc. 16, p. 10) e porquanto pagas, à época do julgamento, “nove das dez parcelas (...) todas com a incidência dos juros” (e-doc. 16, p. 10). Ponderou, ainda, que “se a Fazenda tivesse adimplido a décima, tê-lo-ia feito no mesmo ano em que julgado aquele recurso extraordinário” e-doc. 16, p. 10). Acrescentou que “há decisão, transitada em julgado, estabelecendo a incidência de juros de 1% ao mês desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002” (e-doc. 16, p. 10).



    11. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    12. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    13. Nesse contexto, firmou-se, no âmbito desta Suprema Corte, o entendimento de que a não caracterização da mora durante o período de graça constitucional deve prevalecer sobre a coisa julgada formada em sentença pela qual fixados juros moratórios sobre todo o período. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    14. Mais recentemente, ao apreciar o RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020; Tema RG nº 1.037), este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



     



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    15. De fato, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte consolidou-se no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023).



    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator